Tribunal: TJDFT
Processo: 0759350-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0759350-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BASILIO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento CE - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. O recorrente alega que é idoso, possui 61 (sessenta e um anos) de idade e foi diagnosticado com Catarata Senil em ambos os olhos, diminuindo a acuidade visual, o que limita suas atividades do dia a dia devido à baixa visão, necessitando de cirurgia. A sentença ID 46305220, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente a cirurgia de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, tornam o título inexequível, significando na prática julgar improcedente o pedido, além de agravar o seu quadro clínico. Informa que aguarda a cirurgia por prazo excessivo, desde 09/08/2021, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente imediata e urgentemente o procedimento cirúrgico de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 8026/2023/ do Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 46305227, informou em 12/04/2023, que a solicitação do procedimento CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 09/08/2022, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês 03/2021 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 46304350, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito